Tribunal: TJDFT
Processo: 0746306-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746306-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDNA FERREIRA ALBERNAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por MARIA EDNA FERREIRA ALBERNAZ contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0711000-90.2024.8.07.0018) movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou o sobrestamento dos autos em razão do IRDR 21. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 210636597 dos autos originários), in verbis: Vistos etc. Trata-se de ação de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva No 32.159/97 (no PJE 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em desfavor do Distrito Federal. Recebida a inicial e determinada a intimação do DF, o referido ente apresentou impugnação alegando, dentre outras matérias, a ilegitimidade da exequente, pois não pertencente à época do ajuizamento da ação originária ao quadro de pessoal da administração direta do Distrito Federal, ID 207761129. Réplica apresentada no ID 210503879 refutando todas as legações de impugnação e reforçando o pleito inicial. Analiso. Em 12/12/2023, o e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios admitiu o IRDR 21 e determinou a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. A questão submetida a julgamento é: "Legitimidade ativa dos antigos servidores das fundações extintas após a Lei Distrital n. 2.294/99 para cumprimento individual de sentença coletiva proposta pelo SINDIRETA/DF, caso aproveitados e com vínculo funcional com a Administração Direta no momento do trânsito em julgado da sentença coletiva". Em que pese a literalidade da questão acima transcrita aparentar que se trata de questão afeta apenas às fundações (Fundações Cultural, Educacional, Hospitalar, de Serviço Social e Zoobotânica do Distrito Federal), após leitura atenta do inteiro teor do IRDR, nota-se que a questão é mais ampla, como destacado pelo e. Desembargador Relator Robson Teixeira de Freitas, em seu voto: "o tema não se restringe à legitimidade ativa dos ex-servidores das fundações, para os cumprimentos individuais do título coletivo em questão, mas alcança, também, servidores de diversas outras esferas do serviço público distrital, inclusive representados por outros Sindicatos. ... Quanto aos servidores filiados a outros sindicatos, que representam categorias específicas como, por exemplo, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e o Sindicato dos Auxiliares de Educação no DF – SAE, citados nos precedentes acima colacionados, faz-se também necessária a pacificação da jurisprudência deste eg. TJDFT, pois a extensão dos efeitos do título executivo formado na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) a tais servidores, em tese, afronta os princípios da unicidade e da especificidade sindical." Além desses pontos, será discutido a extensão da legitimidade passiva, haja vista que o título se formou tendo apenas o Distrito Federal no polo passivo, não abarcando servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva, não pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal, como as autarquias e fundações. De forma, será delimitada a fixação ou não da legitimidade ativa de servidores que à época do ajuizamento da Ação Coletiva pertenciam aos quadros da Administração Indireta do Distrito Federal e/ou de servidores filiados a outros sindicatos. Assim o presente processo deve permanecer suspenso até que seja julgado o IRDR 21 ou até 12/12/2024, nos termos do art. 980, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados com os seguintes fundamentos (ID 213329414 dos autos originários): Vistos etc. Conheço, mas não acolho os embargos declaratórios opostos pelo exequente, uma vez que a fundamentação da Decisão de ID 210636597 é clara e precisa. Não havendo, portanto, qualquer modificação ser feita. A parte deverá assim buscar o meio recursal adequado. Int. Em suas razões recursais (ID 65688193), a agravante assevera que diante da recente publicação do acordão de julgamento do IRDR21 com a “determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico, do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na AO 32.159/97, portanto, não restam dúvidas acerca da necessidade do prosseguimento do feito”. Aduz que o Juízo de origem não observou que a agravante detém legitimidade para executar o título judicial porque o SINDIRETA, antes mesmo do ajuizamento da ação coletiva no 32.159/97 (30/6/1997), já representava a categoria profissional dos servidores vinculados à Administração Direta do Distrito Federal, não constando que existia sindicato específico representante dos servidores do Instituto de Saúde do DF. Argumenta que o referido Juízo não observou que a agravante detém legitimidade para executar o título judicial oriundo da AC no 32.159/97 porque integra órgão da Administração Direta do Distrito Federal, in casu, a Secretária de Saúde do Distrito Federal (extinto Instituto Saúde do Distrito Federal - ISDF). Arrazoa, nesse sentido, que a determinação de sobrestamento não merece acolhida, pois conforme o art. 2o, do Decreto no. 21.479/2000, restou estabelecida a sucessão Instituto de Saúde do Distrito Federal pelo Quadro de Pessoal do Distrito Federal, com a consequente transposição de todos os servidores que lá ocupavam cargos efetivos, sem prejuízo de seus direitos e vantagens. Em relação aos requisitos da concessão de efeito suspensivo ativo, aponta que a verba discutida tem natureza alimentar, tendo a parte que suportar o prejuízo pelo atraso na satisfação do crédito perseguido, sendo que, de outro lado, há possibilidade de se reverter a tutela de urgência, podendo a Fazenda Pública se ressarcir dos valores pagos indevidamente, na forma do art. 119 da Lei Complementar Distrital 840/2011. Requer, desse modo, a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão agravada, determinando-se o regular prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do IRDR 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000). Preparo recolhido (ID 65689930). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC). Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Analisando-se a narrativa fática e os elementos probatórios que amparam a pretensão recursal, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos constitutivos para a concessão de efeito suspensivo ativo (tutela antecipada recursal). Com efeito, apesar do agravante alegar a distinção entre a matéria a ser apreciada no Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 (processo 0723785-75.2023.8.07.0000) e o cumprimento de sentença movido na origem, observa-se que, conforme apontado pelo magistrado de origem, que a ora agravante à época do ajuizamento da ação coletiva, não se encontrava representada pelo SINDIRETA, de modo que haveria uma discussão sobre a sua legitimidade ativa para propor o cumprimento individual de sentença coletiva, sendo esse, justamente a questão de direito a ser dirimida no referido IRDR. Destaco a ementa do IRDR 21, que admitiu a sua instauração e determinou a suspensão de processos sobre o tema: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. (Acórdão 1797021, 07237857520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 4/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, em que pese a agravante alegar “que houve determinação de exclusão apenas dos servidores das fundações, autarquias e da administração direta com sindicato específico, do âmbito de abrangência da coisa julgada formada na AO 32.159/97”, pelo exame dos autos do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000 se observa que restou fixada a seguinte tese jurídica, ainda sem trânsito em julgado (acórdão de ID 63172275 dos referidos autos): Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Diante disso, até mesmo para que não se ocorra o risco de ser proferida decisão contrária à tese vinculante a ser firmada, com julgamento definitivo, pela Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, compreendo, nesse momento, que se mostra acertada a decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença individual. Lado outro, compreendo que, ao contrário do que sustenta a agravante, que a decisão agravada não se revela capaz de causar qualquer prejuízo, mormente porque a instauração do incidente se justifica justamente para uniformizar o entendimento sobre o tema nesse Tribunal de Justiça, conforme preconiza o art. 926 do Código de Processo Civil, além de não haver maior atraso no crédito perseguido, justamente em razão do procedimento célere que determina o julgamento do IRDR, conforme art. 980 do Código de Processo Civil. Diante dessas constatações sumárias, verifica-se não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, de solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Comunique-se ao d. juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 29 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator